Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-78.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014495-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.143.956-07 (ADVOGADO), FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.137.251-34 (ADVOGADO), EDER EMANUEL FIGUEIREDO ASSIS - CPF: 009.790.611-56 (AGRAVANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Eder Emanuel Figueiredo Assis contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1046290-81.2022.8.11.0041, ajuizada por Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. A decisão agravada determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante. O recorrente alega que o valor base utilizado está desatualizado e ignora descontos obrigatórios, como pensão alimentícia, empréstimos consignados e constrições anteriores, sustentando que a constrição compromete sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, à luz da alegação de que tal percentual comprometeria sua subsistência e violaria o princípio do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade dos salários, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

4.

A alegação de comprometimento do mínimo existencial, por si só, não afasta a possibilidade de penhora, sendo imprescindível a demonstração concreta da onerosidade excessiva, mediante comprovação documental de rendimentos e despesas, o que não foi feito pelo agravante.

5.

A decisão agravada determinou que o desconto incida sobre os rendimentos líquidos após deduções legais e obrigatórias, mediante ofício à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com previsão de envio mensal dos holerites e limitação expressa ao valor da dívida executada.

6.

Os documentos acostados aos autos indicam que os descontos efetivamente realizados são inferiores ao alegado pelo agravante, inexistindo respaldo fático para sua alegação de que o juízo utilizou base de cálculo incorreta.

7.

A inexistência de bens suficientes à satisfação do crédito autoriza a constrição de parte do salário, desde que de forma comedida, como na hipótese dos autos, respeitando-se o teto de 30% e a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eder Emanuel Figueiredo Assis
em face de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1046290-81.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

A decisão agravada deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do Executado/Agravante, até a satisfação da dívida.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão merece reforma, pois a penhora foi determinada com base em holerite desatualizado (outubro/2024), que não reflete sua atual realidade financeira.

Sustenta que o juízo considerou apenas os descontos de IR e contribuição previdenciária, ignorando outros descontos obrigatórios como empréstimos consignados, pensão alimentícia e constrições judiciais já existentes.

Argumenta que seu subsídio bruto é de R$ 10.341,03 (dez mil e trezentos e quarenta e um reais e três centavos), mas após os descontos obrigatórios sua renda líquida efetiva é de apenas R$ 4.708,60 (quatro mil e setecentos e oito reais e sessenta centavos), o que tornaria a penhora de 30% (R$ 2.667,27) desproporcional e violadora dos princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.

Apresenta demonstrativo financeiro detalhado baseado no holerite de abril/2025, argumentando que o cálculo correto deveria excluir parcelas variáveis (como jornadas extraordinárias) e considerar todos os descontos obrigatórios, o que resultaria em valor disponível muito inferior ao considerado na decisão agravada.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para limitar a base de cálculo da penhora a 30% da remuneração efetivamente disponível, com a exclusão das parcelas variáveis e consideração de todos os descontos obrigatórios.

Indeferida a justiça gratuita (ID 285018381), o Agravante recolheu o preparo recursal.

O efeito suspensivo foi indeferido em ID.

288034868.

Contrarrazões apresentadas em ID. 293690883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere à possibilidade de constrição, ou não, de 30% do Agravante para satisfação da dívida da Ação de Execução nº 1046290-81.2022.8.11.0041.

A decisão agravada (ID. 191355709 - origem) deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração do Executado/Agravante.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro quando dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, das pensões etc.

Todavia, a jurisprudência moderna admite a possibilidade de penhora de proventos oriundos de salário e aposentadoria, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.2 Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.Precedentes.2. A incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83/STJ impede o exame exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurispru dência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2063540 SE 2023/0098256-6, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
(TJ-MT - AI: 10077331720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023).

Embora o Agravante alegue que a penhora no percentual de
30% (trinta por cento)
comprometeria sua subsistência, observa-se que não foram acostados aos autos quaisquer documentos que comprovem tal alegação com base em sua renda mensal.

Tal circunstância, por si só, revela-se insuficiente para demonstrar que o cumprimento da obrigação executada comprometerá seu sustento, sobretudo diante da ausência de comprovação de seus rendimentos e de seus gastos mensais.

Somado a isso, importa registrar que “
a verba salarial também visa à satisfação das obrigações contratuais assumidas pelo devedor, principalmente se não localizados bens móveis ou imóveis capazes de satisfazer o débito, de modo que não se revela razoável que o contratante contraia dívida na esperança vã de que o Judiciário não permitirá a constrição de seus vencimentos/proventos/salário em medida justa e comedida
” (TJMT, RAI n. 131859/2015, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 16/02/2016).

Dessa forma, a manutenção da constrição se revela necessária, pois não resta demonstrado a onerosidade a ponto de causar prejuízo à dignidade do Agravante.

Em caso semelhante, assim

decidiu essa Colenda Câmara recentemente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SUSTADO – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VERBA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. 2. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Recurso desprovido.
(N.U 1025539-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Ademais, o Agravante sustenta que a decisão recorrida se baseou no holerite referente ao mês de outubro de 2024, desconsiderando os descontos obrigatórios nele consignados.

Contudo, da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o juízo de origem determinou a expedição de ofício à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com os seguintes comandos:

(...)

Expeça-se OFÍCIO à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando que:

a) Informe se o executado EDER EMANUEL FIGUEIREDO ASSIS, CPF: 009.790.611-56, é seu funcionário, indicando seu cargo/função e matrícula.

b) Em caso positivo, proceda ao desconto mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, após as deduções legais e obrigatórias.

c) Deposite os valores retidos mensalmente em conta judicial vinculada a este processo, informando o número da conta judicial no corpo do ofício.

d) Encaminhe a este Juízo os comprovantes dos depósitos realizados, bem como cópia dos holerites do executado nos meses em que houver desconto.

e) Informe o valor total da dívida (R$ 23.812,02, atualizável) a ser atingido pela penhora, cessando os descontos quando o valor total for atingido.

O Ofício deverá ser instruído com cópia desta decisão e indicar os dados do processo e da conta judicial para depósito.

Cientifique-se o executado da penhora realizada, por seu advogado, ou pessoalmente se não possuir, nos termos do art. 841 do CPC.

(...)

Além disso, conf
orme demonstram as guias anexadas sob os IDs. 197453758 e 201440792, referentes aos meses de maio e junho de 2025, o valor que está sendo descontado mensalmente de seu salário é R$ 1.190,61 (mil cento e noventa reais e sessenta e um centavos), e não o montante de R$ 2.667,27 (dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), que o Agravante alega ter sido indevidamente considerado pelo juízo como base de cálculo da penhora.

Deste modo, não
procede a alegação do Agravante de que o juízo teria adotado, como base de cálculo para a penhora, o valor equivocado de R$ 2.667,27 (dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), montante este que não encontra respaldo nos documentos constantes dos autos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025